Tribunal: TJSP
Processo: 2093712-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093712-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
UNIPRIME NORTE DO PARANÁ–COOPERATIVADE CRÉDITO LTDA, são
agravados MY SHOP BRASIL, ELAINE CRISTINA VIDAL BIANCALANA e
RAFAEL TADEU BIANCALANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093712-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14212
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2093712-15.2020.8.26.0000
Comarca : Marília
Agravante : Uniprime Norte do Paraná Cooperativa de Crédito
Ltda.
Agravados : My Shop Brasil Ltda. ME e outros
Voto no 14.212
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. Acolhimento em
Primeira Instância, para determinar a remessa dos autos para
uma das Varas Cíveis do Foro da Comarca de Londrina/PR.
Execução de título extrajudicial. Contrato de mútuo.
Prevalência da cláusula de eleição do foro, ante a ausência
de abusividade. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Ernani Desco Filho, que
acolheu a exceção de incompetência relativa e determinou a remessa dos
autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Londrina/PR.
O recorrente alega que a incompetência relativa
deve ser arguida na primeira oportunidade, nos termos do artigo 65, do
Código de Processo Civil, porém, os agravados o fizeram somente dois
anos após a citação. Acrescenta que a matéria deveria ser discutida em
sede de embargos à execução. Afirma que o devedor principal e seus
avalistas possuem domicílio na cidade de Marília/SP. Menciona que
nenhum dos devedores reside na Comarca de Londrina/PR. Pede a
reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a competência
do Juízo “a quo”.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 58/59).
Contraminuta apresentada às fls. 63/73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093712-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14212
3
É o relatório.
A decisão agravada tem o seguinte teor:
“Vistos.
A exceção de incompetência relativa
do juízo comporta acolhimento.
A relação jurídica existente entre as
partes não é de consumo e o contrato em execução
contém claúsula de eleição de foro (fls. 37/44) que
não se revela abusiva ou prejudicial aos devedores,
tanto que tal questão sequer foi aventada por eles
(fls. 282/289), nos moldes do artigo 63, § 4o, do
CPC.
Logo, havendo cláusula de eleição
de foro, este juízo é incompetente para processar e
julgar a causa.
Ante o exposto, acolho a exceção e
declaro a incompetência deste Juízo para o
processamento e julgamento da presente execução,
determinando a remessa dos autos para uma das
Varas Cíveis da Comarca de Londrina/PR, com as
cautelas de praxe e as nossas homenagens.
Decorrido o prazo para eventuais
recursos, o que será certificado pelo Cartório,
remetam-se os autos do processo para a comarca
indicada.
Intime-se.”.
As alegações acerca do cabimento da exceção
de pré-executividade para a arguição de incompetência relativa;
necessidade de alegação na primeira oportunidade, nos termos do artigo
65, do Código de Processo Civil e em sede de embargos à execução,
tratam de argumentos não arguidos em Primeira Instância, que
caracterizam indevida inovação argumentativa em sede recursal.
Para que se repute ineficaz a cláusula de
eleição, deve haver elementos que faça presumir sua abusividade, o que
não foi demonstrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093712-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14212
4
A autora, ora recorrente, é cooperativa de
economia e crédito mútuo que presta assistência financeira a seus
associados.
Por sua vez, a empresa recorrida explora o
comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo,
dentre outros (fls. 301/307).
Não há entre as partes, relação de natureza
consumerista.
De acordo com entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, as empresas que celebram contrato de mútuo
bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro, como é o
caso, não se inserem no conceito de consumidor final previsto no
artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
PEDIDO
DE RECONSIDERAÇAO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXCESSO
DE
EXECUÇAO. REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ. MÚTUO
BANCÁRIO
PARA
OBTENÇAO
DE
CAPITAL
DE
GIRO. INAPLICABILIDADE
DO CDC.
DECISAO
MANTIDA. (...)3. A empresa que celebra contrato de mútuo
bancário com a com a finalidade de obtenção de capital de
giro não se enquadra no conceito de consumidor final
previsto no art. 2o do CDC. Precedente. 4. Pedido de
reconsideração recebido como agravo regimental, a que
se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 71.538/SP,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013).
Não se vislumbra hipossuficiência técnica, por
se presumir que a empresa agravada tinha pleno conhecimento dos
termos do contrato e também não se verifica, por ora, a demonstração de
prejuízo ao exercício da defesa dos recorridos, que justifiquem o
reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição do foro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093712-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14212
5
De se anotar, que o processo tramita por meio
digital e o acesso a todos os seus atos estão disponíveis por meio
eletrônico aos patronos dos recorridos, a não se evidenciar prejuízo.
Ausentes
também,
circunstâncias
que
evidenciem situação de hipossuficiência da autora da demanda, que
possa dificultar a propositura da ação no foro eleito.
Diante
desse
contexto,
reconhecida
a
prevalência da cláusula de eleição do foro, a decisão agravada deve ser
mantida.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator